Tribunal: TJDFT
Processo: 0754463-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CÁLCULO PLANILHA. DETECTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: “para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 56.008,05 (cinquenta e seis mil e oito reais e cinco centavos), equivalente ao valor NOMINAL acima destacado. O importe em destaque congrega várias parcelas mensais (planilha sob o id 85368058, páginas 9 e 10, de forma que cada uma delas (de janeiro de 2016 a janeiro de 2021) deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a contar do mês em que deveriam ter sido adimplidas. No mais, acrescidas de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810).”.
3. Alega que o Juízo a quo, tanto na sentença, quanto na decisão dos embargos de declaração, não reconheceu o erro material alegado. Esclarece que na Tabela apresentada pelo recorrido IPREV/DF, denominada de “ACERTO DE CONTAS”, ID 85368058, pág. 09/10, apresenta, com evidente clareza, erro material, assim caracterizado: “do somatório dos valores arrolados na coluna “SALDO” não resulta um total de R$ 56.008,05, mas sim, R$ 61.171,35. Requer a reforma da sentença neste item.
4. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, esclarece que a tabela apresentada pelo IPREV/DF está correta.
5. Compulsando os autos, especialmente a Tabela constante no ID 27240119, pág 9/10, onde o recorrido IPREV/DF reconhece o direito da recorrente, há um equívoco no somatório da coluna SALDO. O valor correto do saldo após o somatório das parcelas devidas e a dedução dos valores já pagos é R$61.171,35 (sessenta e hum mil, cento e setenta e um reais e trinta e cinco reais).
6. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para constar o valor correto. “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$61.171,35 (sessenta e hum mil, cento e setenta e um reais e trinta e cinco reais), equivalente ao valor NOMINAL acima destacado. O importe em destaque congrega várias parcelas mensais (planilha sob o ID 85368058, páginas 9 e 10, de forma que cada uma delas (de janeiro de 2016 a janeiro de 2021) deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a contar do mês em que deveriam ter sido adimplidas. No mais, acrescidas de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810).”
7. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.